Tribunal: STF
Processo: Rcl 45972
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por Patricia da Silva Coutinho dos Santos contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho - TST, nos autos do AIRR 0001005-05.2017.5.06.0023, em que alega usurpação da competência desta Corte quanto à análise do que decidido na ADPF 324/DF e no RE 958.252-RG/MG - Tema 725 da Sistemática da Repercussão Geral (documento eletrônico 1). 
    A reclamante requer a concessão da gratuidade da justiça
    “[...] nos moldes da Lei. 1.060/50 e art. 790 §4º da CLT sob as penas legais, por encontrar-se em situação difícil, e não ter condições de estar em juízo, sem prejuízo do seu sustento e de sua família, nos termos das declarações de pobreza anexas, o que fazem sabedores de seu compromisso legal. 
    A comprovação da insuficiência de recursos se dá pela presunção declarada no art. 790, considerando o salário da parte reclamante, e também mediante o que prevê o art. 99, §3º do CPC/15 cumulado com o art. 5º LXXIV, CF” (pág. 12 da inicial). 
    Sustenta, em síntese, que é:
    “[...] forçoso concluir que possuí o recurso, livre trânsito para ser apreciado como recurso extraordinário, portanto, não pode o TST, entendendo como inexistente o requisito da transcendência naquela questão, criar um óbice a competência do STF para em última instância, proferir julgamento ou revisitar a questão constitucional, portanto, o TST, ao entender como inexistente a transcendência em um caso com repercussão geral já reconhecida está usurpando a competência desse E. STF.
    Ademais, ainda que o dispositivo da CLT que regulamenta o instituto da transcendência trabalhista preveja que além dos critérios expressamente previstos possam ser outros tidos como indicadores, e uma vez que a análise da transcendência deve ser previamente exercido no tocante a análise dos demais requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, sujeita que está essa decisão de admissibilidade, tipicamente judicial, não pode o julgador, como fez o relator da decisão objeto desta reclamação, entender como ausente o requisito da transcendência política (irrecorrível) uma vez que não preenchidos os requisitos que lhe dariam curso quando da análise do juízo posterior de admissibilidade (jurídica), senão vejamos: [...]” (pág. 4 do documento eletrônico 1).
    Prossegue argumentando que a questão acerca do julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252
    “[...] ainda está em discussão no próprio STF, com embargos declaratórios com pedido de modulação a serem analisados, o que, por certo, implicaria reflexo nestes autos, caso houvesse mudança. 
    Demais disso, o próprio reconhecimento da repercussão geral nos autos da ADPF 324 e do RE 958.252 é critério suficiente para demonstrar a transcendência, política, social e jurídica da questão.” (pág. 6 do documento eletrônico 1, grifos no original). 
    Ao final, pede a concessão da liminar e, no mérito,
    “[...] que seja a presente reclamação recebida, para determinar que a corte superior trabalhista reforme seu julgamento pela ausência de transcendência em uma questão com tema já firmado como de repercussão geral, e assim realize seu juízo de admissibilidade, abrindo assim a possibilidade da causa chegar a esse STF, preservando, assim, como seu desaguadouro último constitucional a questão constitucional da inobservância pela corte regional de uma questão de inobservância de precedente vinculativo obrigatório” (pág. 13 da inicial). 
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, defiro o pedido de concessão de gratuidade da justiça.
    Deixo de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República e de requisitar informações, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único; e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do novo Código de Processo Civil. 
    Na espécie, conforme relatado, alega-se usurpação da competência desta Corte quanto à análise do que decidido na ADPF 324/DF e no RE 958.252-RG/MG - Tema 725 da Sistemática da Repercussão Geral.
    Quanto à alegada usurpação da competência deste Supremo Tribunal, entendo que, ao afirmar que a causa não oferecia transcendência, o TST exerceu competência própria, prevista na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), para examinar os requisitos de admissibilidade do recurso de revista, nos termos do art. 896-A da CLT, verbis: 
    “Art. 896-A - O Tribunal Superior do Trabalho, no recurso de revista, examinará previamente se a causa oferece transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica. 
    § 1º São indicadores de transcendência, entre outros: 
    I - econômica, o elevado valor da causa; 
    II - política, o desrespeito da instância recorrida à jurisprudência sumulada do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal; 
    III - social, a postulação, por reclamante-recorrente, de direito social constitucionalmente assegurado; 
    IV - jurídica, a existência de questão nova em torno da interpretação da legislação trabalhista. 
    […] 
    § 5º É irrecorrível a decisão monocrática do relator que, em agravo de instrumento em recurso de revista, considerar ausente a transcendência da matéria. […].”
    Com efeito, salvo em casos que versem sobre matérias que já tiveram sua repercussão geral reconhecida por esta Corte, e nos quais se verifique o potencial desrespeito ao entendimento desta, em regra, o STF entende que inexiste usurpação de competência pelo TST quando são proferidas decisões irrecorríveis, nos termos do art. 896-A, § 5º, da CLT. Confira-se precedentes: 
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. LICITUDE DE TERCERIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. 1. Não configurada a alegada usurpação da competência desta Corte, tendo em vista que o Tribunal Superior do Trabalho atuou dentro dos limites de sua competência para análise dos pressupostos de cabimento do recurso de revista (art. 896-A da CLT). 2. Agravo interno desprovido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl 38.404-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma) . 
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF EM JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA POR AUSÊNCIA DE REQUISITO FORMAL DE ADMISSIBILIDADE. TRANSCENDÊNCIA. AÇÃO RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    […] 
    II - Não há falar em usurpação da competência desta Corte, porque o TST, ao examinar os requisitos de admissibilidade do recurso de revista, exerce competência própria, prevista na Consolidação das Leis do Trabalho. 
    […] 
    IV Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 39.505-AgR/PE, de minha relatoria, Segunda Turma). 
    Passo a analisar agora se o caso dos autos de fato versa sobre matérias que já tiveram sua repercussão geral reconhecida por esta Corte e se há potencial desrespeito aos respectivos entendimentos fixados.
    Esta Corte, no julgamento da ADPF 324/DF e do RE 958.252-RG/MG - Tema 725/RG, fixou as seguintes teses, respectivamente: 
    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.” 
    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”
    Nessa oportunidade, o Supremo Tribunal Federal assinalou superada a dicotomia entre atividade-fim e atividade-meio, de modo a considerar legítima a terceirização de atividades produtivas em âmbito empresarial privado. 
    No caso, o Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, ao julgar o recurso ordinário interposto pela ora reclamante, entendeu ser lícita a terceirização questionada, sob os seguintes fundamentos:
    “A recente decisão da Excelsa Corte, afirmando lícita a terceirização de serviços, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, afastou, portanto, a identificação da atividade terceirizada como critério isolado para definir acerca do vínculo empregatício diretamente com o tomador de serviços, elidindo, assim, a aplicação de alguns dos incisos da Súmula 331, do C. TST, entre eles o I e o III. De igual forma, em decorrência da fixação de tese com repercussão geral, vinculou todas as ações judiciais com o mesmo objeto em curso ou pendentes de julgamento, reforçando as Leis n. 13.429/17 e 13.467/17, cuja aplicabilidade aos processos ajuizados em data anterior às respectivas vigências era afastada, haja vista a necessidade de proteção da situação jurídica consolidada (ato jurídico perfeito, direito adquirido e coisa julgada), como assim determina os arts. 5º, inciso XXXVI, da Carta Magna, e 6º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 
    […] 
    Nesse diapasão, definida, a partir do julgamento pelo STF da ADPF 324, do RE 958.252, a possibilidade da terceirização das atividades empresariais, seja ela ‘meio’ ou ‘fim’, passo a apreciação dos demais aspectos da demanda, para dizer que, no caso, não resultou demonstrada fraude na contratação da autora, por meio de empresa interposta, em especial a alegada subordinação jurídica, a justificar o reconhecimento do vínculo empregatício diretamente com o Banco-demandado. Os requisitos previstos na Lei 6.019/74, alterada pelas Leis 13.429/17 e 13.467/17, restaram preservados.
    Do conjunto probatório, não é possível evidenciar a existência de ordens diretas por parte do tomador de serviços, ou mesmo outros elementos capazes de caracterizar a subordinação jurídica, ônus que pertencia à autora, que dele não se desvencilhou. 
    Os regramentos estabelecidos no contrato de prestação de serviços celebrado entre os litisconsortes não implicavam ingerência direta por parte do tomador de serviços no trabalho da autora, muito menos submissão desta ao poder disciplinar daquele. Diga-se o mesmo quanto à fiscalização da qualidade do serviço contratado, aspecto inerente ao negócio jurídico. Eventuais visitas e instruções repassadas pelos gestores do tomador aos funcionários da prestadora, para esclarecimentos de dúvidas ou uniformização de procedimentos acerca do atendimento não se me afiguram suficientes, pois.
    […] 
    As alegações da autora no que tange às suas atribuições, subordinação estrutural, fiscalizações de órgãos público, ou o que estatuído no estatuto social da tomadora de serviços, também quanto ao enquadramento jurídico das atividades, enquadramento sindical e direitos decorrentes do pretenso reconhecimento do exercício de tarefas bancárias, contrato de prestação de serviços, parte da Súmula 331 do C.TST e Lei 6.019/74, tudo sucumbe, especialmente, ao entendimento acolhido pela nossa Corte Constitucional de que a terceirização pode se dá licitamente na área meio ou fim, e às razões de decidir postas, de forma clara, supramencionadas” (págs. 148 e 151 do documento eletrônico 3). 
    O TST, por sua vez, ao decidir o agravo de instrumento interposto contra a negativa de seguimento ao recurso de revista, consignou o seguinte:
    “Pelo prisma da transcendência, o recurso de revista não atende a nenhum dos requisitos do art. 896-A, § 1º, da CLT, uma vez que as questões nele veiculadas não são novas nesta Corte (inciso IV), nem o Regional as decidiu em confronto com jurisprudência sumulada do TST ou STF (inciso II), sendo certo que a decisão recorrida consona com o entendimento vinculante do STF, exarado em sede de repercussão geral (Tema 725), no RE 958252/MG, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 30/08/18, ou com direito social constitucionalmente assegurado (inciso III), porquanto, o dispositivo indicado como malferido, a saber, o art. 7°, I, XXX e XXXI, da CF, não restou violado diretamente, para uma causa cujo valor, de R$ 50.000,00, não pode ser considerado elevado, a justificar novo reexame do feito. Ademais, os óbices elencados no despacho agravado subsistem, a contaminar a transcendência.
    Por fim, tendo em vista a improcedência do pleito de reconhecimento de ilicitude da terceirização e do consequente vínculo empregatício diretamente com o Tomador de Serviços, não há de se falar em isonomia da Reclamante com os direitos inerentes aos seus empregados. Isso porque, para garantir a isonomia total de direitos, seria necessária a configuração de terceirização ilícita com o reconhecimento de relação direta de emprego, o que não é a hipótese dos autos. [...]” (grifos no original).
    Pois bem.
    Conforme se vê, a decisão reclamada, ao acolher o entendimento exarado pelas instâncias ordinárias no sentido de inexistir terceirização ilícita com consequente reconhecimento de relação direta de emprego, concluiu que o recurso de revista interposto pela ora reclamada não atendeu a nenhum dos requisitos do art. 896-A, § 1º, da CLT.
    Isso demonstra que, ao contrário do que quer fazer crer a reclamante, a decisão combatida encontra-se em harmonia com o entendimento exarado por esta Corte nas teses supratranscritas.
    O que pretende a reclamante por meio desta reclamação, em última análise, é fazer uso desse instrumento processual como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. Nessa linha: Rcl 30.887-AgR/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello; Rcl 34.319-ED/MG, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; Rcl 27.521-AgR/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux. 
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Fica prejudicado, por conseguinte, o pedido de liminar. 
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de março de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator